Tribunal: CARF
Processo: 11030.000567/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000567/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.596 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
NÃO
CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE.
No ressarcimento das contribuição não cumulativas não incide correção
monetária ou juros. (Súmula CARF no 125)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.590, de 14 de dezembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 11030.000561/2007-52, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000567/2007-20
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000567/2007-20

manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório exarado pela
repartição de origem em que se reconheceu a totalidade do crédito pleiteado, relativo à
Contribuição para o CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) não cumulativa, e se homologou integralmente a compensação declarada,
com a devolução do saldo credor remanescente.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, para fins de se incluírem no ressarcimento os valores representativos da
correção monetária dos créditos, com base na taxa Selic, aduzindo (i) demora demasiada na
apreciação do pleito por parte da Administração tributária, (ii) existência de larga jurisprudência
dos então Conselhos de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais autorizando a
aplicação da correção monetária em pedidos de ressarcimento, (iii) necessidade de observância
dos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da isonomia, (iv) direito à correção
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo nos casos de ressarcimento, (v)
necessidade de observância dos princípios gerais do direito e (vi) manifestação da Receita
Federal favorável à atualização monetária em pedidos de ressarcimento (Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08/97).
O acórdão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Não há previsão legal para incidência de correção monetária ou de quaisquer outros
acréscimos sobre o ressarcimento de créditos do CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-cumulativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos Órgãos colegiados, bem como as
proferidas pelo Poder Judiciário, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão de primeira instância, com o reconhecimento do
direito à correção monetária do crédito pleiteado em ressarcimento, reafirmando seus
argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que a inexistência de lei autorizando o crédito da
espécie podia ser suprida com a observância dos princípios da efetividade, da oficialidade, da
legalidade e da finalidade, bem como das regras contidas na Lei no 9.784/1999.
É o Relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000567/2007-20

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca do despacho decisório
exarado pela repartição de origem em que se reconheceu a totalidade do crédito
pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa, e se homologou
integralmente a compensação declarada, com a devolução do saldo credor
remanescente.
A controvérsia restringe-se à não aplicação da correção monetária com base na taxa
Selic ao crédito pleiteado.
Apesar de o Recorrente aduzir a inexistência de lei versando sobre a correção monetária
nos termos pleiteados, há que se destacar, de pronto, que se trata de matéria
devidamente normatizada pela Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
Além do mais, trata-se de matéria já sumulada neste CARF, de observância obrigatória
por parte dos conselheiros1, que assim dispõe:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Diante do teor da súmula supra, tem-se por prejudicados os argumentos do Recorrente
baseados em decisões dos então Conselhos de Contribuintes e da antiga Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Registre-se que a súmula no 411 do STJ2 e a decisão prolatada no julgamento do REsp
no 1.035.847/RS, esta de observância obrigatória por parte dos conselheiros por ter sido
exarada na sistemática dos recursos repetitivos3, bem como a jurisprudência judicial

1 Regimento Interno do CARF – Anexo II
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que: (...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62;
2 É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição
ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.
3 Regimento Interno do CARF - Anexo II
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000567/2007-20

referenciada na peça recursal, todas elas se referem restritamente ao IPI, cuja
normatividade é específica e singular, inexistindo autorização legal a sua extensão no
sentido de alcançar os pedidos de ressarcimento das contribuições PIS/Cofins.
Quanto aos argumentos de defesa fundados na Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo federal, não se pode ignorar que os seus dispositivos, em face da
existência de regulação própria na seara tributária (Decreto no 70.235/1972), se aplica
apenas subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal (PAF)4.
Por fim, em relação aos argumentos baseados em princípios constitucionais e legais,
deve-se destacar que o CARF encontra-se vinculado ao princípio da legalidade, devendo
observar os comandos determinados por lei válida e vigente, não lhe cabendo
pronunciar sobre eventual inconstitucionalidade de lei tributária (súmula CARF no 25).
Nesse sentido, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
4 Lei no 9.784/1999
(...)
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
5 Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000567/2007-20

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital